Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na relação jurídica de direito material existente entre as partes, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nas relações de consumo é cabível a inversão do ônus probatório (também chamada pela doutrina de distribuição dinâmica do ônus da prova), consoante art. 6, Inciso VIII, do CDC.
3. A instituição bancária não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
4. Recurso conhecido parcialmente e não provido.